Tribunal: STJ
Processo: 0001596-75.2021.8.16.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939414 - PR (2025/0172829-
4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: P J A B
ADVOGADA
: MARIA ISABELA MENEZES MARTINS - PR113448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no óbice do enunciado 182 da Súmula
desta Corte, com base no artigo 21-E, V, c/c o artigo 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto é tempestivo, considerando o prazo de cinco dias corridos para
interposição, conforme o artigo 39 da Lei 8.038/90 e o artigo 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O prazo de cinco dias para interposição do agravo regimental
iniciou-se em 3 de junho de 2025 e já havia se escoado na data do protocolo
do recurso, realizado em 10 de junho de 2025.
4. Em matéria penal, os prazos são contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, conforme o artigo 798 do
Código de Processo Penal.
5. A certidão da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça atesta a
intempestividade do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50150906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c052ac8b-1c1d-4d06-9864-e86d15510fde

1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é
contínuo e peremptório, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
feriado.
Lei 8.038/90, art. 39; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
258; CPP, art. 798.
Não há jurisprudência relevante
Jurisprudência relevante citada:
citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c052ac8b-1c1d-4d06-9864-e86d15510fde

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939414 - PR (2025/0172829-
4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: P J A B
ADVOGADA
: MARIA ISABELA MENEZES MARTINS - PR113448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no óbice do enunciado 182 da Súmula
desta Corte, com base no artigo 21-E, V, c/c o artigo 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto é tempestivo, considerando o prazo de cinco dias corridos para
interposição, conforme o artigo 39 da Lei 8.038/90 e o artigo 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O prazo de cinco dias para interposição do agravo regimental
iniciou-se em 3 de junho de 2025 e já havia se escoado na data do protocolo
do recurso, realizado em 10 de junho de 2025.
Documento eletrônico VDA50209773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: 3b70b986-1ab6-4084-ad48-5f05bef82ae3

4. Em matéria penal, os prazos são contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, conforme o artigo 798 do
Código de Processo Penal.
5. A certidão da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça atesta a
intempestividade do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é
contínuo e peremptório, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
feriado.
Lei 8.038/90, art. 39; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
258; CPP, art. 798.
Não há jurisprudência relevante
Jurisprudência relevante citada:
citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P.J.A.B. contra decisão
monocrática da Presidência do egrégio Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento no óbice do enunciado 182 da Súmula desta
Corte, com base no artigo 21-E, V, c/c o artigo 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 450-451).
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado para que seja conhecido e provido o recurso especial interposto (e-
STJ fls. 456-465).
O agravado apresentou contraminuta (e-STJ fls. 500-503).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 479-487).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50209773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: 3b70b986-1ab6-4084-ad48-5f05bef82ae3

É o caso de se reconhecer a intempestividade do recurso.
De acordo com o artigo 39 da Lei 8.038/90, “da decisão do Presidente do
Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo
”. No
para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias
mesmo sentido é 258 do Regimento Interno desta Corte (RISTJ).
A decisão do presidente do e. Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do agravo em recurso especial, datada de 28 de maio de 2025 (e-STJ fls. 450-451), foi
publicada no dia 2 de junho de 2025, uma segunda-feira (certidão e-STJ fl. 454).
Com isso, o prazo de cinco dias teve início no dia 3 de junho de 2025 (terça-
feira) e na data do protocolo do recurso já havia se escoado.
Registro que, em matéria penal, o prazo é contado em dias corridos:
“Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
§ 1o Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.
(...)
§ 3o O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o
dia útil imediato.”
O Agravo Regimental foi interposto somente em 10 de junho de 2025,
conforme protocolo eletrônico (e-STJ fl. 465).
Na petição de interposição, a defesa sustenta a tempestividade afirmando que
“a decisão agravada foi publicada no DJEN em 02 de junho de 2025, não tendo
transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis de acordo com os artigos 39 da Lei n. 8.038
(e-STJ fl. 459).
/1990 e 258 do RIST”
Porém, conforme pontuado pelo agravado, é certo que, tendo a interposição
ocorrida em 10 de junho de 2025, o recurso é manifestamente intempestivo.
Aliás, consta certidão da Secretaria desta Corte atestando a intempestividade
do recurso à e-STJ fl. 466.
Assim, é caso de não conhecimento do recurso pela intempestividade. Nesse
sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO PROTOCOLIZADO
A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- É intempestivo o recurso interposto após o prazo de 5 dias previsto nos artigos 1021 do
Código de Processo Civil - CPC e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA50209773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: 3b70b986-1ab6-4084-ad48-5f05bef82ae3

Justiça - RISTJ, ou, como no caso dos autos, após o prazo de 10 dias, por se tratar de
agravante assistido juridicamente pela Defensoria Pública.
Precedentes.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 352.512/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
28/6/2016
1/8/2016

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ARTIGOS 1021 DO CPC E 258 DO RISTJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A decisão monocrática ora agravada foi disponibilizada no Dje/STJ em
e
05/03/2024
considerada publicada em
(e-STJ fl. 484). O início do prazo legal para
06/03/2024
interposição do recurso ocorreu em
(quinta-feira) e, pela contagem, o término
07/03/2024
do prazo se deu no dia
(segunda-feira).Porém, o presente agravo regimental
11/03/2024
somente foi interposto na data de
(e-STJ fl. 504), fora, portanto, do prazo legal
12/03/2024
de 05 (cinco) dias.
2. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que o presente recurso é intempestivo,
pois interposto fora do prazo legal, nos termos do que dispõem os artigos 1.021 do CPC e
258 do RISTJ.
3.Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.525.169/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50209773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: 3b70b986-1ab6-4084-ad48-5f05bef82ae3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0172829-4
AREsp 2.939.414 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009554820258160094 00015967520218160094 15967520218160094
9554820258160094
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P J A B
ADVOGADA
: MARIA ISABELA MENEZES MARTINS - PR113448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: V T DE A
CORRÉU
: E L D DE O
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P J A B
ADVOGADA
: MARIA ISABELA MENEZES MARTINS - PR113448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154=0443803203@
2025/0172829-4 - AREsp 2939414 Petição : 2025/0052889-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:23:24
Código de Controle do Documento: 0E1F1BBA-CA0F-4538-B221-3599358F603B